Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732589-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRAIL DA SILVA MENDES AGRAVADO: NARLA ARARUNA MASSUH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29835422) interposto por VIBRAIL DA SILVA MENDES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução proposto pelo agravante em desfavor de NARLA ARARUNA MASSUH, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante. Eis o teor do decisório (ID 105365210 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se Alega o recorrente que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, haja vista que a renda auferida é inferior a 4 (quatro) salários mínimos, tendo que arcar com o sustento próprio e da sua família. Acrescenta que juntou elementos aos autos que comprovam a sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Quanto ao bloqueio de valores encontrados na sua conta bancária pelo SISBAJUD, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de subsidiar a tese de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, garantindo, assim, a dignidade da sobrevivência do executado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, bem como conceder a tutela de urgência a fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores localizados via sistema SISBAJUD. É o relato do essencial. No caso, o agravante interpôs dois agravos de instrumento (0732589-03.2021.8.07.0000 e 0732632-37.2021.8.07.0000), mediante o protocolo de peças recursais com exatamente os mesmos fundamentos, para combater decisões proferidas em autos distintos. O presente agravo de instrumento (0732589-03.2021.8.07.0000) objetiva a reforma de édito prolatado nos autos dos embargos à execução no 0714731-93.2021.8.07.0020, na qual o Juízo a quo se manifestou apenas quanto ao pedido de gratuidade de justiça do embargante, ora recorrente, enquanto o agravo no 0732632-37.2021.8.07.0000, busca a reforma de decisum extraído dos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida pela ora agravada, na qual o Magistrado Singular rejeitou a impugnação à execução e ao bloqueio SISBAJUD. O que se percebe, portanto, é que o agravante elaborou a mesma peça recursal para atacar os fundamentos de decisões proferidas em feitos distintos que, apesar de envolverem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, não deixam de ser processos autônomos com procedimentos distintos. Desse modo, não conheço do pedido relativo ao bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, porquanto alheio à demanda da origem, e passo ao exame da gratuidade de justiça vindicada pelo recorrente. Estabelece o art. 101 do Código de Processo Civil: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso) Diante da previsão legal de dispensa do recolhimento das custas do agravo de instrumento, até que seja proferida decisão sobre o beneplácito, preliminarmente ao julgamento do recurso, passo à análise da questão. Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC. Da análise dos autos, extrai-se que o autor ocupa o cargo de segundo sargento, no quadro funcional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (ID 105342908 do processo referência), auferindo rendimentos brutos de R$ 8.332,26 (oito mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) e, após o desconto das rubricas obrigatórias e de três empréstimos consignados na folha de pagamento, ressai o valor líquido de R$ 4.171,49 (quatro mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos). Juntou ao processo para demonstrar a sua miserabilidade a Declaração de Imposto sobre a Renda, relativa ao exercício 2021, no qual consta o recebimento de renda apenas da sua ocupação militar (ID 105342911 do processo referência), além de anexar o extrato de conta bancária titularizada pelo agravante junto ao Banco Itaú, referentes aos últimos três meses, do qual se conclui que não se trata da sua conta salário e que há diversas movimentações de recebimento de valores que superam a sua renda líquida como militar (ID 105342911 do processo referência). Por outro lado, a tabela de gastos confeccionada pelo recorrente de ID 105342906 traz inúmeras despesas as quais não foram alicerçadas por qualquer elemento probatório, a exemplo do aluguel de apartamento, do IPTU e das mensalidades escolares dos dois filhos. Com efeito, a concessão da benesse deve ser avaliada pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, observa-se que o recorrente, não demonstrou elementos capazes de infirmar o raciocínio do Magistrado Singular de que possui condições de arcar, neste presente momento, com as despesas processuais, até porque o postulante não trouxe quaisquer documentos acerca da possibilidade econômica da sua cônjuge, apesar de ter sido conclamado a apresentá-los por meio do édito de ID 104153215 do processo referência. Logo, constata-se que os argumentos deduzidos pelo agravante não são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que não comprovou a insuficiência de recursos financeiros para adiantar as custas judiciais, impondo-se, de um juízo incipiente, próprio desta fase, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Importar registrar que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, a exemplo do preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o beneplácito em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a jurisprudência firmou-se conforme ementas de acórdãos abaixo desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. (Acórdão 1331448, 07511198920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob os seguintes fundamentos. 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3.1. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 4. A jurisprudência entende que "[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência". (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). [...] 5. Recurso provido. (Acórdão 1328177, 07494864320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência da parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Por fim, advirto à parte agravante, em atenção ao princípio da cooperação, de que o não atendimento à ordem de emenda constante na decisão combatida poderá acarretar o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção dos embargos à execução, haja vista a não atribuição de efeito suspensivo nesta oportunidade do agravo de instrumento por ausência da probabilidade do direito do recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador